Tribunal: TJDFT
Processo: 0008396-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008396-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 54542843, o SINDIRETA requereu que os autos sejam arquivados provisoriamente até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de EDER DO ESPÍRITO SANTO, EDERSENN LUIS SOUZA DANTAS, EDILEUSA RIBEIRO DOS SANTOS e EDILZA GOMES DA COSTA. Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação aos substituídos EDELZA RAMOS NASCIMENTO, ED CARLOS ALVES DE SOUZA, EDILEIDE APARECIDA DE LIMA, EDILEUZA RIBEIRO DA SILVA (ID: 16304829 e 54156710). A servidora EDILENE DE SOUZA DE ALENCAR foi excluída da execução (ID: 12758200). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 54156710). Diante disso, intime-se o SINDIRETA para esclarecer se o houve pagamento do precatório expedido em favor de EDENIA LUCAS DE PAIVA (n. 0010589-60.2015.8.07.0000). Brasília, 2 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador